Tribunal: TJSP
Processo: 0023131-59.2010.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Reconhecimento da vítima e confissão extrajudicial do acusado que formam um todo harmônico suficiente para caracterizar a materialidade e autoria delitiva – Desclassificação para o crime de furto – Inadmissibilidade – Acusado que se valeu de força física para

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Reconhecimento da vítima e confissão extrajudicial do acusado que formam um todo harmônico suficiente para caracterizar a materialidade e autoria delitiva – Desclassificação para o crime de furto – Inadmissibilidade – Acusado que se valeu de força física para arrebatar a bolsa da vítima, derrubando-a e arrastando-a no chão – Dosimetria penal isenta de reparos – Regime semiaberto mantido, à míngua de recurso ministerial, uma vez que se trata de acusado reincidente específico, que cometeu o crime quando estava ainda cumprindo pena por outro crime de roubo – Apelo não provido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023131-59.2010.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante LUIZ PAULO
SANTOS RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023131-59.2010.8.26.0032 -Voto no 1.448
2
Apelação Criminal 0023131-59.2010.8.26.0032
Apelante(s): Luiz Paulo Santos Ribeiro
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Juiz(a): Wellington José Prates
Voto no 1.448
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo simples Pleito defensivo
colimando
a
absolvição
por
insuficiência
de
provas

Impossibilidade
Reconhecimento da vítima e confissão
extrajudicial do acusado que formam um todo harmônico
suficiente para caracterizar a materialidade e autoria delitiva
Desclassificação para o crime de furto Inadmissibilidade
Acusado que se valeu de força física para arrebatar a bolsa da
vítima, derrubando-a e arrastando-a no chão Dosimetria penal
isenta de reparos Regime semiaberto mantido, à míngua de
recurso ministerial, uma vez que se trata de acusado reincidente
específico, que cometeu o crime quando estava ainda cumprindo
pena por outro crime de roubo Apelo não provido. Sentença
mantida.
Vistos.
Ao relatório de fls. 308/313, acrescento a r. sentença ter
julgado parcialmente procedente o pedido acusatório para condenar o réu Luiz Paulo
Santos Ribeiro ao cumprimento de 4 (quatro) anos de reclusão, com início no regime
semiaberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal da época dos fatos,
com atualização monetária a partir do trânsito em julgado, por infração ao artigo 157,
caput, do Código Penal.
Isso porque no dia 30 de agosto de 2010, no horário e local
mencionados na denúncia, o sentenciado teria subtraído, para si, mediante violência à
pessoa de Andressa Paschoal Amoroso, uma bolsa, tamanho médio, de cor bege; um
aparelho de telefonia celular, da marca Motorola, modelo Motocubo, avaliado em R$
400,00; uma carteira de couro; um talonário de cheque; documentos pessoais; e a quantia
de R$ 20,00, pertencentes à mencionada vítima.
Conforme apurado, ao sair de seu automóvel, a vítima foi
abordada pelo acusado que, mediante força física, agarrou a bolsa que ela levava a tiracolo
e passou a puxá-la. A vítima resistiu à investida do acusado e continuou segurando a bolsa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023131-59.2010.8.26.0032 -Voto no 1.448
3
ocasião em que, agindo com violência, o acusado a derrubou no chão e passou a arrastá-la,
fazendo-o até o momento em que ela não conseguiu mais oferecer resistência e soltou a res.
Em seguida, de posse da mencionada bolsa, o acusado deixou o local. Não obstante, um
indivíduo não identificado que visualizou a ocorrência de roubo, passou a perseguir o
acusado e conseguiu alcança-lo quando ele tentava se esconder atrás de uma moita. Diante
disso, o acusado entregou a referida bolsa a esse indivíduo, dizendo-lhe que queria apenas
o dinheiro e que já havia conseguido. Após isso, o acusado empreendeu fuga, levando
consigo a quantia de R$ 20,00 que se encontrava na referida bolsa, enquanto esse indivíduo
retornou ao local onde a vítima estava e lhe entregou a bolsa com os bens que haviam sido
subtraídos, com exceção dos R$ 20,00. Na mesma data, o acusado dirigiu-se ao Plantão
Policial e confessou ser o autor do roubo acima narrado.
Luiz Paulo Santos Ribeiro, por meio da Defensoria Pública
do Estado de São Paulo, interpôs recurso de apelação (fls. 349/362). Narra, em sua tese
defensiva, que: i) merece ser absolvido ante a fragilidade probatória, uma vez que a
confissão extrajudicial do acusado não foi confirmada em Juízo; ii) a suposta vítima, ao ser
inquirida me sede policial, não efetuou o reconhecimento pessoal do acusado, recusando-se
a examinar os álbuns de fotografias do setor de investigações; iii) a vítima não pode ser
confundida com testemunha para fins probatórios, já que possui nítido interesse na
condenação do acusado; iv) deve ser operada a desclassificação para o delito de furto, ante
a ausência de violência ou grave ameaça, uma vez que não se elaborou laudo para apurar
eventuais lesões na vítima; v) o regime inicial de cumprimento de pena deve ser
abrandado, uma vez que a reincidência não é, por si só, óbice para tanto, observando-se a
Súmula 440 do STJ.
Contrarrazões de apelação as f. 367/371 pugnando pelo não
provimento do recurso defensivo, mantendo-se intacta a sentença de primeiro grau.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 386/387 opinando
pelo não provimento do recurso da defesa, mantendo-se na íntegra a r. sentença atacada.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese a irresignação da Defesa, tem-se que a solução
absolutória buscada é impraticável, na medida em que o acervo probatório reunido nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023131-59.2010.8.26.0032 -Voto no 1.448
4
autos não permite dúvidas sobre a materialidade e autoria do delito.
Deveras, indiscutível a materialidade do delito em face do
boletim de ocorrência (fls. 08/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10), auto de avaliação
(fls. 81), bem como pela prova oral produzida ao longo da persecução criminal.
A autoria delitiva de Luiz Paulo Santos Ribeiro também é
indene de dúvidas.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a combativa
defesa, a condenação não se baseou somente na confissão extrajudicial engendrada pelo
acusado, mas também na firme palavra da vítima Andressa Pascoal Amoroso, ouvida por
carta precatória. Não é preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores, quanto à validade das palavras das vítimas nos crimes patrimoniais,
mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo para infundada incriminação a
inocentes. De fato, não se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte da vítima, de
acusar o sentenciado leviana e injustamente, de sorte que suas declarações servem como
fonte segura de prova.
A vítima, quando ouvida por carta precatória, além de
descrever de forma pormenorizada o acontecido, identificou o indivíduo que a assaltou
como sendo o acusado (fls. 193).
O acusado, quando ouvido na fase extrajudicial (fls. 11/12),
informou que encontrava-se cumprindo pena por roubo, em regime aberto. À ocasião
declarou que subtraiu à força uma bolsa de uma moça, que estava saindo de um veículo
Gm/Celta, cor prata, e evadiu-se em seguida, a pé. Disse ainda que no momento do roubo
estava com sua bicicleta, a qual durante o assalto foi segurada pela vítima. Além da
bicicleta, afirmou ter perdido um boné branco, da marca “Polo”, que caiu no local na hora
do assalto. De posse da bolsa, o acusado disse ter se evadido e escondido em um mato.
Entretanto, quando entrou no mato, tinha sido perseguido por um homem, que estava em
um veículo e presenciou o assalto, o qual seguiu o acusado até aquele local. Disse, na
oportunidade, que o homem que o seguiu estava armado, motivo pelo qual ficou com medo
e resolveu entrar na repartição policial e confessar seu crime.
Ora, como se vê, a confissão engendrada pelo acusado está
em consonância com os demais elementos de provas carreados aos autos. De fato, o boné
perdido pelo acusado foi encontrado e periciado (fls. 38/40). A vítima narrou os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023131-59.2010.8.26.0032 -Voto no 1.448
5
essencialmente no mesmo sentido, com os mesmos detalhes.
Assim, as provas emergem a figura típica do crime pelo qual
se viu condenado.
Verifica-se, portanto, que o acusado abordou a ofendida, e,
mediante violência exercida com emprego de força física, consistente em puxar
violentamente a bolsa de suas mãos - tanto é que foi arrastada -, levando consigo a res,
após o que empreendeu fuga, mas posteriormente resolveu se entregar à Polícia.
Sendo assim, ressalte-se que houve o efetivo emprego de
violência contra a vítima, sendo certo que, ao se utilizar de tamanha violência para retirar a
bolsa das mãos da vítima, arrastando-a pelo chão, acabou por reduziu-lhe à impossibilidade
de resistência, a caracterizar perfeitamente o crime de roubo.
Bem a propósito, ao comentar o crime de roubo, ensina
Guilherme de Souza Nucci:
Qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana,
com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o
roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja
exercida contra a coisa, se de algum modo atingir a pessoa
(lesionando-a ou não), existe o roubo. O tipo penal do furto é
bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso
de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o
tipo do roubo inclui tal figura. Logo, não é possível dizer que
um 'singelo' empurrão no ofendido não é suficiente para
concretizar a violência exigida pelo tipo legal de roubo. A
violência não tem graus ou espécies: estando presente,
transforma o crime patrimonial do art. 155 para o previsto
no art. 157” (in “Código Penal Comentado”, Ed. RT, 11a
edição, 2012, p. 788)
Sobre o tema:
ROUBO - ARREBATAMENTO de objeto preso ao corpo da
vítima acarretando lesão corporal - Desclassificação para
furto em concurso com o delito do art. 129 do CP -
inadmissível - Força empregada como 'conditio sine qua non'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023131-59.2010.8.26.0032 -Voto no 1.448
6
para o apossamento que não pode ser considerada como
violência à coisa ou conseqüência irrelevante do ilícito se
houve traumatismo com seqüelas no corpo da vítima -
Aplicação do art. 157 do CP." (RT 671/385). HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O
NOVO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO PRETÓRIO
EXCELSO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMPURRÃO.
VIOLÊNCIA
CONFIGURADA.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PREJUDICIALIDADE.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). Ocorre o crime de roubo
quando há emprego de grave ameaça ou violência contra a
vítima, não se exigindo, para a caracterização do tipo penal,
que a violência cause lesão corporal leve. As vias de fato,
com a finalidade de levar os pertences da vítima, tal qual o
empurrão desferido in casu, caracterizam violência apta a
configurar o crime de roubo, mesmo que de tal conduta não
resulte lesão corporal. (...)” (STJ HC 250192/MG, Rela.
Mina. Marilza Maynard, Quinta Turma, julgamento de
19/03/2013, DJe de 22/03/2013)
Logo, ao contrário do que faz crer a Defesa, a violência
restou caracterizada pela agressividade com que a coisa foi retirada da esfera patrimonial
da vítima, que chegou inclusive a cair no chão após a investida criminosa, sendo arrastada
pelo chão.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é uníssono a
incriminar o réu, impõe-se a condenação, não se podendo acolher o pedido de
desclassificação para o delito de furto.
Não há reparos a serem feitos na dosimetria penal, uma vez
que o magistrado fixou a basilar no mínimo legal. Na segunda fase, prudentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023131-59.2010.8.26.0032 -Voto no 1.448
7
compensou a reincidência (específica, registre-se, cf. fls. 277 e 282/283) com a atenuante
da confissão espontânea.
À falta de causas de aumento ou diminuição de pena, tornou-
se a reprimenda definitiva.
Com efeito, o regime semiaberto deve ser mantido, à míngua
de recurso ministerial, uma vez que se trata de réu reincidente específico, tendo cometido o
crime quando estava cumprindo pena por outro crime de roubo. Ou seja, tão logo se viu
fora das grades, voltou a cometer crimes contra o patrimônio, a merecer, no mínimo, o
regime intermediário para cumprimento da pena corporal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo
defensivo, mantendo-se a r. sentença incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR